Tribunal: STF
Processo: HC 251213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 710.296/SC.



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990 (por vinte vezes), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 10 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    1. No aspecto, ao revés da interpretação dada pelo sentenciante, o cerne da questão limita-se indagar acerca da contumácia do réu em sonegar o fisco, uma vez que, à luz do julgamento do RHC 163.334 do Supremo Tribunal Federal (julgado em 08.12.2019) a sonegação episódica não configura o crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90.



    Nessa ordem de ideias, referido julgado confirmou posição que já predominava nas Cortes superiores de que a apropriação indébita de ICMS configura delito, com fixação da tese de constitucionalidade do crime em comento. Extrai-se que "o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990" (Rel. Min. Roberto Barroso).



    [...]



    In casu, compreende-se configurada a contumácia na sonegação de tributos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, setembro, outubro e novembro de 2016, cujo valor alcançou R$ 57.741,60 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos). 



    Portanto, a redução fiscal levada a efeito por 20 (vinte) vezes - sendo dezesseis delas, inclusive, consecutivas - configura a contumácia prevista no julgamento do RHC 163.344/SC pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que, à luz de aludido precedente, a sentença absolutória não pode prevalecer. 



    [...] o conjunto probatório denota que a real intenção do apelado era a de infringir o artigo de lei em comento, bem como porque o delito em questão, por ser formal e de mera conduta, consuma-se com a simples omissão por parte do contribuinte em não repassar aos cofres públicos o tributo descontado do consumidor final, apropriando-se indevidamente de valores que não lhe pertenciam. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] destaco que os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 



    Nesse caso, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da insuficiência probatória, tal como pretende o impetrante. 



    [...]



    A tese relativa ao afastamento do crime continuado, reconhecendo-se a habitualidade delitiva não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) em nenhum momento o dolo específico de apropriação foi comprovado no processo [...]. Desse modo, então, deveria o paciente ser absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP; e (b) na remotíssima hipótese desta CORTE SUPREMA concluir que os 20 meses de inadimplência são suficientes para caracterizar a ‘contumácia da conduta’, ao menos deverá ser reconhecida a existência de crime único, com o afastamento do crime continuado. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a absolvição; subsidiariamente, reconhecer a existência de crime único, afastando a exasperação da pena relativa à continuidade delitiva, com a redução da pena para 6 meses de detenção. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente